Tribunal: STF
Processo: AR 1117
Classe: AR
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-24
Data de publicação: 1988-03-24

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL ARRENDADO. ART. 485,
V E IX DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
TRATANDO-SE DE IMÓVEL RURAL EXPLORADO POR MAIS DE UM ARRENDATARIO,
O DIREITO DE PREEMPÇÃO SÓ PODERA SER EXERCIDO PARA A AQUISIÇÃO
TOTAL DA ÁREA.
REDUÇÃO TELEOLOGICA DA REGRA DO PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 92 DA
LEI 4.504/64, PELO PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 46 DO DECRETO 59.666, QUE
A REGULAMENTOU.
A QUESTÃO RELATIVA AO REGISTRO DO IMÓVEL EM PARTES DISTINTAS E
DE NATUREZA FATICA, QUE NÃO FOI APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.